Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. UNIÃO FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, é dos juízes federais, segundo o art. 109, inciso I, da CR.
2. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do CPC. Ademais, o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC.
3. Tendo a presente liquidação individual da sentença coletiva proferida dos autos da ação civil pública de no 94.008514-1 sido proposta, tão somente, em desfavor do executado Banco do Brasil S/A, que tem foro na Justiça Comum Estadual, e, inclusive, não figura no rol do artigo constitucional supracitado, deve prevalecer a regra geral do foro do domicílio do réu. Logo, é competente o juízo a quo, até porque prevista a solidariedade passiva dos réus – Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União, não havendo, pois, que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. Por conseguinte, desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, pois tal instituto processual não é aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença, impondo-se a exclusão da União Federal do polo passivo.
4. Agravo de instrumento provido.